Tribunal: STF
Processo: AP 265
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
- Competência. Deputado Federal. Delito de opinião. Inviolabilidade parlamentar. Emenda Constitucional nº 11/78. - É de se atender pedido de arquivamento manifestado pela procuradoria Geral da Republica, o qual sendo o dominis litis, deixou de ratificar a denúncia contra o parlamentar, ainda quando Deputado Estadual, por entender que o acusado está beneficiado pela inviolabilidade parlamentar. Ação penal arquivada.